Tribunal: STF
Processo: ARE 1280067
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O recurso extraordinário a que se refere o presente agravo foi interposto por Raimundo Gregório Alves contra acórdão que, proferido pelo E. Tribunal Regional Federal da 5ª Região, está assim ementado:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA EM ‘HABEAS CORPUS’. AUTORIDADE COATORA CONDUTORA DE INVESTIGAÇÃO EM INQUÉRITO POLICIAL. ÓBITO DE UM DOS PACIENTES INVESTIGADOS. PREFEITO DE GRANJEIRO/CE. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DO CARGO E DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELA VIA DO ‘HABEAS CORPUS’. RECURSO, NESSA PARTE, PREJUDICADO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO-AUTOINCRIMINAÇÃO. COLHEITA DE MATERIAL GRÁFICO E REPOSTA A QUESTIONÁRIO EM INQUÉRITO POLICIAL. CONTROVÉRSIA FÁTICA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO IMPROVIDO.
    1. Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto contra sentença denegatória proferida pelo Juízo da 16ª Vara Federal SJCE em habeas corpus impetrado pelo então prefeito do Município de Granjeiro/CE e seu genitor, na qual alegam estarem sofrendo constrangimentos ilegais decorrentes de atos praticados e que poderão ser praticados pela autoridade policial que conduz as investigações no âmbito do inquérito instaurado.
    …...................................................................................................
    3. Por outro lado, a afirmação do recorrente de que a análise dos próprios fatos e dos documentos acostados comprovariam de maneira irrefutável o suposto constrangimento ilegal a que estaria sendo submetido, ao invés de refutar, apenas confirma a necessidade de reexame dos fatos apontados. Com efeito, concluir se o paciente teria fornecido de forma espontânea ou se teria sido compelido à colheita de material gráfico e a responder a questionário policial que lhe teria sido apresentado, ao contrário do que defende a impetração, não é questão meramente documental, mas de controvérsia fática, incabível pela via estreita do ‘habeas corpus’.
    4. Recurso a que se nega provimento.”
    A parte ora agravante, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República. 
    Cumpre assinalar, desde logo, que não se revela cabível proceder, em sede recursal extraordinária, a indagações de caráter eminentemente probatório, especialmente quando se busca discutir elementos fáticos subjacentes à causa penal.
    No caso, a verificação da procedência, ou não, das alegações deduzidas pela parte recorrente implicará necessário reexame de fatos e de provas, o que não se admite na sede excepcional do apelo extremo.
    Essa pretensão sofre as restrições inerentes ao recurso extraordinário, em cujo âmbito não se reexaminam fatos e provas, circunstância essa que faz incidir, na espécie, a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Não custa enfatizar, consoante adverte o magistério da doutrina (ADA PELLEGRINI GRINOVER, ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO e ANTONIO SCARANCE FERNANDES, “Recursos no Processo Penal”, p. 269/270, item n. 176, 1996, RT), que o reexame dos fatos e das provas constitui tema estranho ao âmbito de atuação do recurso extraordinário (Súmula 279/STF), ainda que se cuide, como no caso, de matéria de índole penal.
    A mera análise do acórdão recorrido demonstra que o E. Tribunal Regional Federal da 5ª Região, no julgamento do recurso em sentido estrito, sustentou as suas conclusões em aspectos fático-probatórios:
    “Na versão do recorrente, tal decorreria ante a circunstância do paciente RAIMUNDO GREGÓRIO ALVES, também investigado e pai do falecido prefeito do Município de Granjeiro/CE, ter sido compelido à colheita de material gráfico e a responder questionário com uma série de perguntas incriminadoras sem prévia autorização judicial.
    Pois bem.
    Não há como recusar o fundamento adotado pela decisão recorrida de que a análise da pretensão do recorrente RAIMUNDO GREGÓRIO implicaria inafastável exame probatório e aprofundada investigação dos fatos subjacentes, procedimentos inadmissíveis pela via do ‘habeas corpus’.
    A afirmação de que a análise dos próprios fatos e documentos acostados comprovariam de maneira irrefutável o suposto constrangimento ilegal a que estaria sendo submetido, ao invés de refutar, apenas confirma tal entendimento.
    Com efeito, concluir se o paciente teria fornecido de forma espontânea ou se teria sido compelido à colheita de material gráfico e a responder a questionário policial que lhe teria sido apresentado, ao contrário do que defende a impetração, não é questão meramente documental, mas de controvérsia fática, incabível pela via estreita do ‘habeas corpus’.”
    Vê-se, portanto, que a pretensão deduzida, em sede recursal extraordinária, pela parte ora agravante revela-se processualmente inviável, pois o recurso extraordinário não permite que se reexaminem, nele, em face de seu estrito âmbito temático, questões de fato ou aspectos de índole probatória (RTJ 161/992 – RTJ 186/703), ainda mais quando tais circunstâncias, como sucede na espécie, se mostram condicionantes da própria resolução da controvérsia jurídica, tal como enfatizado no acórdão recorrido, cujo pronunciamento sobre matéria de fato reveste-se de inteira soberania (RTJ 152/612 – RTJ 153/1019 – RTJ 158/693, v.g.).
    Sendo assim, e em face das razões expostas, ao apreciar o presente agravo, não conheço do recurso extraordinário a que ele se refere, por ser este manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Publique-se.
    Brasília, 25 de setembro de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator